Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703833-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE FERNANDES SCAPIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO DO AGRAVANTE. ENTENDIMENTO POSTERIOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme novo entendimento exarado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp no. 1.557.461/SC), nas hipóteses de unificação de pena, seja por fato anterior, seja por fato posterior ao início da execução, o trânsito em julgado da nova condenação não pode ser considerado como marco para obtenção de novos benefícios. 2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução das penas, deve-se preservar a situação anterior, sem que a unificação das penas provoque alteração da data-base para a progressão de regime, mantendo-se a data do primeiro recolhimento, na hipótese de crime praticado antes da execução e a data da última falta grave/último recolhimento para o crime praticado após o início da execução. 3. O novo entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a decisão contida no acórdão proferido em sede de agravo em execução, que considerou como marco inicial a data do trânsito em julgado da última condenação, inclusive, já tendo transitado em julgado. 4. O Juiz da Vara de Execuções Penais deve observar as decisões proferidas pela Segunda Instância, não havendo como reformar novamente a decisão, pois se tornou incompetente para rever a matéria objeto do inconformismo da Defesa. 5. Recurso de agravo da Defesa conhecido e não provido para manter a decisão recorrida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 111, parágrafo único, 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal; e 2o do Código Penal, sustentando a aplicação de novo entendimento jurisprudencial mais benéfico quanto à unificação das penas, para que seja considerada como data-base para concessão de novos benefícios o último recolhimento. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 111, parágrafo único, 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal; e 2o, parágrafo único, do Código Penal, bem como ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pela preclusão diante do trânsito em julgado da questão, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010